Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-42.2021.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005148-42.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), ELZAIDE WAGNER - CPF: 053.178.381-26 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELZAIDE WAGNER - CPF: 053.178.381-26 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFA ADMINISTRATIVA C/C DANO MORAL
– ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PAGA PELO INSS – TIPO CLÁSSICO DE CONTA CORRENTE – REGRAMENTO ESPECÍFICO DO INSS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 3.919/2010 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
-
RECURSO DA APOSENTADA PREJUDICADO
.

Quando alguém decide abrir uma conta corrente ou poupança para receber o benefício do INSS, adquire, por corolário, os serviços dos bancos credenciados pelo Instituto. Por isso mesmo, não se trata de conta-salário, e sim conta bancária comum, aqui intitulada de “corrente fácil + poupança”. Isso significa que, inevitavelmente, haverá cobrança de tarifas administrativas, como é o caso da “Cesta B – Expresso 04” em valores que variam de R$ 0,09 (nove centavos) até R$ 26,91 (vinte e seis reais e noventa e um centavos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005148-42.2020.8.11.0006

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. e o outro por
Elzaide Wagner
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Cobrança de Tarifa Bancária ajuizada pela segunda em face do primeiro apelante.

O Juiz sentenciante declarou ilegítima a cobrança da tarifa bancária denominada “Cesta B – Expresso 04”, uma vez que a conta aberta pela cliente é típica conta depósito, e não conta corrente, já que vista receber apenas seu benefício previdenciário. Por conseguinte, declarou inexigível todos os lançamentos mensais debitados na conta nº 0015990-5, agência 3293, a título de serviços bancários, e determinou a sua restituição na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a contar de cada pagamento indevido e acrescido de juros de 1% o mês a contar da citação.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final, rateou o ônus da sucumbência
pro rata
, vedada a compensação, e arbitrou os honorários em 20% do valor da condenação. Ressalvou, por fim, que fica suspensa a exigibilidade em face da consumidora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A
. recorreu defendendo a legalidade da tarifa administrativa, uma vez que a Apelada tinha conhecimento de que a conta aberta era de natureza “corrente fácil + poupança”, e não conta depósito ou conta salário.

Sustentou que a consumidora utilizou os serviços disponíveis, tais como: saques, rendimentos, pagamentos de seguro, depósito e transferência, de maneira que não há falar em abusividade, tampouco em dever de restituição.

Firme nesses argumentos, o Apelante pede a reforma total da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Lado outro, pela Apelante
Elzaide Wagner
foi impugnada a parte da sentença que excluiu os danos morais, alegando se tratar de dano
in re ipsa
. Pediu, em resumo, o acolhimento da verba condenatória.

No mais, pleiteou a repetição na forma dobrada, assim como pugnou para os juros de mora incida a partir do evento danoso, e não da citação.

Ao final, requereu a inversão do ônus sucumbencial exclusivamente em face do Banco, bem como a majoração da verba.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 141011693 e 141011695.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 31 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Elzaide Wagner
ajuizou a Ação Anulatória de Tarifas Bancárias em face do
Banco Bradesco S.A
. alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS, percebendo valor de aposentadoria de 01 (um) salário mínimo; para o crédito do montante, disse ter manifestado a intenção de abrir a conta depósito (ou conta salário) administrada pelo Banco Apelante.

Considerando que o valor existente em saldo era sempre menor que o creditado pelo INSS, a consumidora disse ter retirado um extrato da sua conta, tendo sido surpreendida com o lançamento mensal de tarifa denominada de “Cesta B – Expresso 04” em valores que variam de R$ 0,09 (nove centavos) até R$ 26,91 (vinte e seis reais e noventa e um centavos). Disse que nunca utilizou a conta como se fosse corrente, muito menos poupança, já que o único escopo é receber e sacar o valor do benefício previdenciário.

Em síntese, a consumidora pugnou pelo cancelamento dos descontos, seguido da repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Além disso, alegou que teve a honra e a esfera psíquica ofendidas, pois certamente estão cobrando serviços bancários que desconhece, motivo pelo qual pediu para que o Banco fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sugerido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a inicial vieram os documentos pessoais, o extrato bancário comprovando os descontos das cestas básicas, os créditos mensais do valor da aposentaria seguido do saque integral da quantia. Isto é, segundo a aposentada, não há prova da movimentação da conta para outros fins.

Citada, a Instituição Bancária destacou, de início, que a consumidora era carecedora da ação porque não teria tentado resolver a questão na esfera administrativa. Além disso, asseverou que a Apelada tinha conhecimento de que a conta aberta era de natureza “corrente fácil + poupança”, e não conta depósito ou conta salário, sendo que a consumidora teria assinado o contrato nesse sentido. A despeito de sua narrativa, o Banco não juntou o citado contrato assinado pela consumidora, com o fito de demonstrar qual o tipo de conta bancária fora contratada.

Em sede de impugnação, a consumidora rebateu os argumentos do Banco, bem como, renitente, pediu para que os pedidos autorais fossem acolhidos, uma vez que não reconhece a contratação de conta corrente denominada “Conta Fácil + Poupança”. Logo em seguida, foi encerrada a instrução e o feito sentenciado, dando azo à interposição de recurso por ambas as partes.

Considerando que as razões trazidas pelo Banco são prejudiciais àquelas apresentadas pela consumidora, passo a analisá-las primeiro.

O ponto controvertido se circunscreve ao tipo de conta bancária aberta pela aposentada, já que é fato incontestável que a única e exclusiva intenção da consumidora é receber o valor do benefício previdenciário, nada mais.

Após consultar o
site
do INSS, foi possível compreender que aposentados, pensionistas e outros assistidos pelo Instituto de Seguridade Social contam com 02 (dois) canais para receber seus pagamentos. Assim, o beneficiário pode escolher entre o depósito bancário na conta ou, então, usar o cartão magnético para sacar pessoalmente seus proventos em algum posto de atendimento, agência bancária ou casa lotérica.

Uma das alternativas é indicar a conta de aposentadoria, para na qual o benefício deve ser creditado. Nesse caso, a instituição financeira deve ser credenciada à Previdência Social. A outra é mediante o uso do cartão magnético emitido pelo INSS em nome do beneficiário. Segundo o
site
de pesquisa, cada vez mais as pessoas vêm desistindo deste segundo tipo de recebimento (cartão magnético), pois é necessário dirigir ao Banco ou ao posto de atendimento para retirar o dinheiro, o que ficou ainda mais complicado durante o período da pandemia da Covid-19.

Particularmente sobre a conta de aposentadoria, trata-se de conta corrente ou poupança, e não de conta depósito, como alegado na peça inaugural. Na verdade, trata-se de
conta bancária como qualquer outra
, podendo fazer uso do serviço de saque nos caixas eletrônicos, pagamento direto nas máquinas de cartão, transferência de montante para outra conta, contratação de empréstimo etc.

Dito em linhas mais claras, quando alguém decide abrir conta corrente ou poupança para receber o benefício do INSS, adquire, por corolário, os serviços dos bancos credenciados pelo Instituto. Por isso, não se trata de conta-salário, e sim conta bancária comum, aqui intitulada de “corrente fácil + poupança”. Isso significa que, inevitavelmente, haverá cobrança de tarifas administrativas, como é o caso da “Cesta B – Expresso 04” em valores que variam entre R$ 0,09 (nove centavos) e R$ 26,91 (vinte e seis reais e noventa e um centavos).

O que se percebe, neste caso, é a confusão da conta de aposentadoria com a conta-salário de trabalhadores da ativa. Nestes casos, as contas são abertas para depósito dos salários pelos empregadores, e o INSS não tem conta salário (ou conta depósito).

Por isso, abre-se a
conta corrente para aposentados que visam receber quaisquer tipos de depósitos
. O mesmo vale para a poupança. Veja o que diz o
site
oficial do INSS:

Esclarecido isso, no meu modo de interpretar as provas documentais apresentadas, muito embora o Banco não tenha juntado a cópia do contrato bancário assinado pela aposentada, é incontestável que a conta indicada na petição inicial foi aberta para receber benefício de aposentadoria, o que significa que, à luz dos regramentos do próprio INSS, trata-se de conta corrente passível de cobrança de tarifas administrativas.

Há situações, como a que se vê nestes autos, que a aposentada não entendeu corretamente as regras para recebimento do seu benefício previdenciário. E, se optou por indicar uma conta de aposentadoria, é fato indiscutível que deve arcar os custos dessa operação, de modo que não há qualquer traço de abusividade na cobrança da tarifa administrativa impugnada que, no caso concreto, varia de R$ 0,09 (nove centavos) a R$ 26,91 (vinte e seis reais e noventa e um centavos) por mês, tratando-se de valores em patamar razoável.

Por meio do contrato de conta corrente, a instituição financeira contratada mantém e conserva o dinheiro do correntista contratante, deixando-o disponível para transações diárias, por meio de serviços bancários como: saque, débito, pagamento agendado, depósito, emissão de talonários de cheques etc. Nesse sentido, a Resolução 3.919/10, art. 2º, do BACEN traz um rol taxativo de serviços essenciais que não podem ser tarifados às pessoas naturais pela instituição financeira, dentre eles, a título de exemplo, a realização de até quatro saques mensais. Havendo a contratação de serviços que não estejam inseridos no rol mencionado acima, permite-se que a instituição financeira efetue a cobrança de encargos, pois, conforme entendimento do STJ, a exigência tarifária corresponde à remuneração de um serviço bancário efetivamente prestado pela instituição financeira, de caráter não-essencial. ( AgInt no AREsp 646.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 15/05/2017).

O artigo 3º da Resolução 3.919/10 do BACEN dispõe que a cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários, como é o caso de pagamento do benefício do INSS, a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa À Resolução, assim considerados aqueles relacionados a: I - cadastro; II - conta de depósitos; III - transferência de recursos; IV - operação de crédito e de arrendamento mercantil; V - cartão de crédito básico; e VI - operação de câmbio manual para compra ou venda de moeda estrangeira relacionada a viagens internacionais.

Em síntese, a sentença merece reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a tarifa bancária denominada de “Cesta B – Expresso 04”, em valores que variam de R$ 0,09 (nove centavos) até R$ 26,91 (vinte e seis reais e noventa e um centavos), não se revela abusiva e está em sintonia com o ordenamento vigente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO interposto pelo

Banco Bradesco S.A., REFORMO A SENTENÇA
e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso.

De conseguinte,
JULGO PREJUDICADO O APELO manejado por
Elzaide Wagner
.

Inverto o ônus da sucumbência em face da aposentada. Deixo de majorar os honorários por terem sido fixados no máximo legal. Fica mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022